Tribunal: TCU
Processo: 020.655/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.655/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleunice Silva Caico (XXX.033.527-XX); Maria de Lourdes Santana da Silva (XXX.995.387-XX); Maria do Carmo Vidal (XXX.721.256-XX); Neusa Macedo Soares (XXX.291.457-XX); Thelma Souza de Marco (XXX.503.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a dependente do Sr. Edson Rosa Caico (XXX.918.857-XX) é pensionista militar junto ao Comando da Aeronáutica, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.